Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703697-98.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA APELADO: COMERCIAL E MERCADO CAVALCANTE LTDA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o apelante apresentou a guia de recolhimento de custas (ID 65290570), contudo, o comprovante do preparo (ID 65290571) não permite verificar a correspondência com o código de barras extraído da respectiva guia, tampouco o pagamento. Ademais, o valor diverge da guia de recolhimento de custas. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, "A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto". (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.563.122/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Assim, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento, da data da interposição do recurso, que corresponda ao número apresentado na guia em sua integralidade ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, prazo de 5 (cinco) dias úteis Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator